Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-06.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MERA DEFINIÇÃO DA FORMA DO PARCELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela para restabelecimento da energia elétrica da residência da autora, bem como a condenou na obrigação de fazer para parcelar o débito de forma que as parcelas não prejudiquem a subsistência da requerente e de sua família, sob pena de multa diária de R$ 200,00, por meio de classificação da residência da autora como de baixa renda, condicionado a que a autora comprove a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, para fins de cálculos dos débitos aplicando o desconto imposto pela Lei no 12.212/2010, de acordo com a classificação e consumo, após calculado o valor total da dívida.
3. Sentença “extra petita”. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Dentro deste espectro é que não são permitidas as sentenças “ultra, citra e extra petita”, valendo-se aqui da máxima “ne eat judex ultra vel extra petita partium” (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes), que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação.
4. No caso vertente, o pedido autoral consiste na obrigação de fazer para a requerida apresentar proposta de acordo objetivando quitação da dívida com parcelas mensais dentro das suas condições financeiras.
5. A determinação do Juízo de origem, em sua sentença, para parcelar os débitos em aberto, desde que respeitando a condição econômica da consumidora, não torna o ato processual uma sentença “extra petita”, mas apenas elucida ao recorrente como deve ser o cálculo do débito, parcelamento requerido pela autora. Sentença mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Custas processuais pelo recorrente vencido.